Tribunal: TJSP
Processo: 1113694-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113694-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREIA
DA SILVA MORAES, são apelados TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL) e ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S. P. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1113694-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 44.949
Voto no 44.949
Apelação Cível n.o 1113694-57.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível
Apelante: Andreia da Silva Moraes
Apelados: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil) e Alitalia Societa Aerea
Italiana S. P. A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Regis de Castilho Barbosa Filho
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo. Viagem internacional. 1.
Extravio de bagagem. Situação aflitiva e de incerteza, passível de indenização a
título de danos morais. Fixação do valor que deve obedecer aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. 2. Honorários de sucumbência. Majoração.
Necessidade. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de indenização derivada de contrato de transporte aéreo
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 202/206, de relatório adotado,
que condenou as rés a pagarem à autora o valor de 20% sobre o valor das passagens a
título de danos morais, bem como ao pagamento de R$ 831,61 relativos aos danos
materiais, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a autora (fls. 207/219) pleiteando a majoração da indenização
arbitrada com relação aos danos morais, argumentando que, em diversos julgados
similares, os valores arbitrados foram superiores ao fixado na sentença. Também
pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 230/243 e fls.
245/253), manifestando-se as rés pelo seu não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1113694-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 44.949
O recurso merece parcial provimento, data venia.
A autora narrou na inicial que adquiriu passagens aéreas junto às rés para
viajar no dia 05 de outubro de 2019, voo LA 3502, saída de Porto Alegre às 10h35min e
chegada em Guarulhos às 12h15min do mesmo dia; após, conexão no dia 05 de outubro
de 2019, voo AZ 675, saída de Guarulhos às 14h35min do e chegada em Roma às
06h50min do dia seguinte e conexão; dia 06 de outubro de 2019, voo AZ 7912, saída de
Roma às 10h00min e chegada em Malta às 11h25min do mesmo dia. Afirmou que
realizou o check-in, despachou sua única mala, que continha itens como, roupas,
calçados, acessórios e itens de higiene, que seriam usados durante toda a viagem, sendo
que a mala fora despachada no aeroporto de Porto Alegre, devendo ser retirada em
Malta. Entretanto, ao desembarcar no aeroporto de Malta, sua mala não apareceu, vindo
a ser encontrada tão somente no dia 02 de novembro de 2019 e entregue apenas no dia
05 de novembro de 2019, ou seja, 1 mês após o seu extravio, tendo ficado privada da
utilização de todos os seus pertences durante todos os dias de sua estadia em Malta.
Incontroversos os fatos tais como narrados na inicial, divergem as partes
tão somente a respeito dos valores fixados a título de indenização por danos morais e
honorários de sucumbência.
Pois bem.
O contrato de transporte traz ínsita a cláusula de incolumidade, porquanto
ao transportador se impõe uma obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro
e suas bagagens ao destino a salvo e incólumes. Nesse sentido, o caput do artigo 734 do
Código Civil é por demais claro:
“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
cláusula excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da
bagagem a fim de fixar o limite da indenização.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1113694-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 44.949
Assim, segundo leciona CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY: “(...)
assentado que a responsabilidade do transportador, uma vez inalcançado o resultado pelo qual
se obrigou, prescinde da verificação de sua culpa, bastando a demonstração do nexo de
causalidade entre o prejuízo sofrido e a atividade de transporte...” (Código Civil Comentado.
Coord. p/ Min. Cezar Peluso. 5a ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 754).
A Convenção de Montreal igualmente prevê que “O transportador é
responsável dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou
carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se
prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas”.
Todavia, nenhuma medida foi adotada com relação ao extravio
temporário da bagagem, gerando ao autor transtornos e despesas inesperadas para as
quais não estava prevenido.
Por isso que, quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência.
A respeito da matéria o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de
bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores.”
(STJ - AgRg no Ag 442.487-RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, J. 25/09/2006, DJ de 09.10.2006, p. 284)
E quanto à indenização (ou compensação) pelos danos morais
suportados, tudo sopesado, tenho que o valor concedido na sentença se mostra um
pouco abaixo do que se tem deferido em casos semelhantes. Assim, tenho para mim que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo para o caso em exame,
atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, não comportando redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1113694-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 44.949
Conforme pacificado na jurisprudência: “O valor da indenização deve
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu conteúdo
didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima” (STJ -
AgRg no REsp 945.575-SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, J.
14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).
Tal orientação da E. Corte Superior, segundo vem reiterando em seus
julgados, “está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano
moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do
simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto”
(STJ - REsp 196.024- MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 02/03/1999, DJ
de 02.08.1999, p. 192)
Quanto à verba honorária, tem razão também tem razão a autora ante o
potencial proveito econômico que da causa pode advir e consideradas as circunstâncias
de tempo e trabalho despendidos, percebe-se a disparidade entre a paga estipulada e o
serviço em apreço.
Vale, sobre isso, a séria advertência de YUSSEF SAID CAHALI, "...'a
observância da norma legal da moderação, na fixação da condenação do vencido em honorários
advocatícios, não pode ofender outro não menos respeitável princípio do procedimento
judiciário, tal seja o da consideração que se há de prestar ao legítimo exercício da advocacia e o
indispensável concurso que presta o advogado à realização da Justiça. Os honorários de
advogado perderam, há muito tempo, a significação histórica que originou a expressão, não se
tratando mais de uma homenagem ou honraria, mas sim de uma simples prestação alimentícia,
tão indispensável como qualquer outra e que se há de fixar tendo em vista a norma legal da
moderação, mas considerando-se, também, a categoria social e cultural do advogado e as suas
graves responsabilidades', é que os honorários devem ser moderados, mas condignos. A
dignidade de qualquer profissão não é aferível apenas em função da remuneração, mas não
resta dúvida de que ela integra o valor moral do causídico" (Honorários Advocatícios. 3a ed.
São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 1997, p. 401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1113694-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 44.949
Tendo isso em conta e sopesadas as demais circunstâncias da causa,
tenho que a verba honorária deve ser elevada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
montante razoável para a espécie e que se amolda à regra do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta dou provimento ao
recurso para majorar o valor da indenização por danos morais e dos honorários de
sucumbência nos termos supra.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator